Tribunal: TJDFT
Processo: 0740168-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740168-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO MARQUES ROSA PACIENTE: CARMEM SILVIA DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RENATO MARQUES ROSA em favor de CARMEM SILVIA DE CARVALHO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA, que manteve a prisão preventiva da paciente. Relata que a paciente foi presa em flagrante em 15/7/2024, acusada da suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sendo a prisão convertida em prisão preventiva em 16/7/2024. Aduz que a defesa ingressou com pedidos de liberdade provisória, reiterando a ausência de risco concreto à instrução criminal, o excesso de prazo na prisão preventiva e, principalmente, a vulnerabilidade dos filhos menores da paciente, que dependem diretamente de seus cuidados e de seu sustento, além da análise do princípio da homogeneidade e da isonomia de trato processual para casos semelhantes. Sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e a decisão que manteve a segregação cautelar carecem de fundamentação idônea, violando o art. 315 do CPP e o art. 93, IX, da Constituição Federal, deixando o magistrado de enfrentar adequadamente os argumentos apresentados pela defesa. Alega que a gravidade dos fatos e o risco à ordem pública não são fatores hábeis a justificar a necessidade da prisão cautelar e, ademais, não são apresentados os elementos concretos e atuais que comprovem a continuidade do risco ou a insuficiência de outras medidas cautelares substitutivas para garantir a segurança das vítimas. Menciona entendimento jurisprudencial sobre o tema. Aponta incoerência na negativa da prisão domiciliar, mediante os argumentos que apresenta, invocando o art. 318 do CPP e julgados sobre o tema, acrescentando que as filhas da paciente estão passando fome. No tocante ao excesso de prazo, ressalta que o CPP e a jurisprudência do STJ determinam que seja avaliado o prazo de forma global, com base na razoabilidade do tempo de prisão preventiva, e não em meras normas administrativas, refutando a disciplina da Instrução Normativa n. 1/2011 deste tribunal. Reforça novamente a tese de que a paciente não representa risco à instrução nem à segurança das vítimas, havendo desproporção entre os fatos e a prisão preventiva. Entende que a passagem anterior da paciente por crime de tráfico de drogas não tem correlação direta com o crime de violência doméstica e, por essa razão, não se mostra suficiente para decretar ou manter a prisão preventiva, impondo-se uma análise contextual e concreta do risco atual, o que não foi feito. Discorre sobre o princípio da homogeneidade, salientando que a medida cautelar não pode ser mais grave do que a pena a ser aplicada ao acusado, conforme preconiza o STJ. Apresenta caso paradigma, em que a acusada, pela prática de crime de homicídio, foi colocada em liberdade, requerendo, assim, seja aplicado o princípio da isonomia processual, considerando que a paciente responde a crime bem menos grave. Colaciona julgados sobre o tema. Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou, alternativamente, seja a prisão preventiva substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão, em razão da situação de vulnerabilidade dos filhos menores da paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação em tela, a validade da prisão preventiva da paciente já foi apreciada nos autos do Habeas Corpus n. 0732451-31.2024.8.07.0000, julgado em 22/8/2024 (acórdão 1906995), não havendo alteração da situação fática que autorize o reexame da medida. Quanto ao alegado excesso de prazo na instrução, não há elementos suficientes para averiguar os argumentos da defesa, uma vez que os autos relacionados ao writ se referem ao pedido de liberdade provisória – Processo n. 0708940-71.2024.8.07.0010, necessitando, assim, de melhor instrução. No que concerne à condição de genitora de duas filhas menores de 12 anos de idade, melhor sorte não socorre a defesa. O art. 318-A do CPP é claro ao contemplar a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou mãe/responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa. Confira-se: “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.” Na mesma linha, o art. 318 do mesmo diploma confere ao juiz a faculdade de substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, dentre outros pressupostos estabelecidos nos incisos. Infere-se do caput que o legislador, ao empregar o verbo “poderá” não assegurou automaticamente o direito à acusada, havendo ainda de ser analisado, à luz do princípio da adequação, se a substituição deve ou não ser aplicada de acordo com a situação concreta. Nesse sentido, colhe-se a lição de Renato Brasileiro: “(...) convém assinalar que a presença de um dos pressupostos indicados no art. 318, isoladamente considerado, não assegura ao acusado, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. O princípio da adequação também deve ser aplicado à substituição (CPP, art. 282, II), de modo que a prisão preventiva somente pode ser substituída pela domiciliar se se mostrar adequada à situação concreta.” (in Código de Processo Penal Comentado, 8a ed., Ed. JusPodium) Sobre o tema, trago a destaque julgado deste tribunal: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. HOMICÍDIO. FILHOS MENORES. CONVERSÃO DA PREVENTIVA EM DOMICILIAR. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O FIM A QUE SE DESTINA A MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os artigos 318, incisos III e V, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes - premissa não atendida no caso dos autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido que "o cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP" (AgRg no HC n. 718.569/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022) 3. Estando a paciente indiciada e presa em flagrante por suposta prática de crimes de homicídio, na modalidade tentada, incabível a prisão domiciliar perseguida.” 4. Ordem denegada. (Acórdão 1723254, 07232228120238070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há prova nos autos de que a paciente exercia ocupação lícita e remunerada antes da prisão preventiva a demonstrar, ainda que de forma incipiente, ser a única provedora da família. Quanto à observância aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, a discussão mostra-se descabida nesta via, pois não é possível discutir em sede de habeas corpus a pena que será aplicada em caso de condenação da paciente. Não bastasse, a prisão preventiva é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente. Sem razão igualmente a defesa ao postular a aplicação do princípio da isonomia, tendo por parâmetro situações fáticas e jurídicas apresentadas em outros processos, relacionados a pessoas que não têm a menor relação com o delito em apuração nos autos de origem. Notoriamente, o art. 580 do CPP exige o concurso de agentes para que a decisão do recurso de um dos réus aproveite aos demais, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Confira-se: “Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Na mesma linha, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão judicial benéfica a um dos Corréus deve ser estendida aos demais que se encontrem em idêntica situação fático-processual, quando inexistirem circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem a diferenciação.” (PExt no AgRg no HC n. 858.175/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024.) Destarte, neste juízo estreito de delibação, vislumbro que não há ilegalidade a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2024 16:38:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator